Tribunal: TJDFT
Processo: 0704671-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ALEGAÇÕES. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS. NEGOCIAÇÃO. LOTES. DESTINAÇÃO. EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ATOS NORMATIVOS. PRESUNÇÃO. LEGALIDADE E VERACIDADE. REGULARIDADE.
1. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A Lei Complementar Distrital n. 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo – Luos), editada em atendimento ao art. 316 da Lei Orgânica do Distrito Federal, revogou as disposições em contrário, bem como os parâmetros de uso e ocupação do solo nas áreas por ela abrangidas previstas na Lei Complementar Distrital n. 90/1998 (art. 107, inc. II, da Lei Complementar Distrital n. 90/1998).
3. Não há, em tese, irregularidade na negociação de terrenos públicos adquiridos por particular por meio de procedimento licitatório e com destinação residencial amparada pela Lei Complementar Distrital n. 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo – Luos).
4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.